Tribunal: TJSP
Processo: 1064339-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Subempreitada. Pedido expresso de cobrança do valor devido pela contratante. Notificação na esfera administrativa que não configura condição para a propositura de ação judicial. Falência já encerrada com deferimento de reabilitação da empresa. Eventual fraude contra credores que é de responsabilidade exclusiva da falida. Juízo a quo que, ademais, oficiou ao Juízo Falimentar. Valores que

Ementa:
Apelação. Subempreitada. Pedido expresso de cobrança do valor devido pela contratante. Notificação na esfera administrativa que não configura condição para a propositura de ação judicial. Falência já encerrada com deferimento de reabilitação da empresa. Eventual fraude contra credores que é de responsabilidade exclusiva da falida. Juízo a quo que, ademais, oficiou ao Juízo Falimentar. Valores que se pretendia compensar com o crédito da autora, que não foram devidamente comprovados. Prova pericial que não se prestaria a tal demonstração. Julgamento ultra petita. Sentença que não considerou desconto de valor pleiteado na inicial. Juros de mora que deve incidir a partir da citação. Art. 405 do Código Civil. Pedido de tutela provisória cautelar de arresto. Ausência de risco ao resultado útil do processo a ser assegurado. Obrigação que ainda não é devida. Improcedência do pedido que enseja condenação proporcional aos ônus sucumbenciais. Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora não provido.